Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726080-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO NUNES BORGES IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O advogado Johnathan Luciano Lamounier Tomaz Santos impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de FABIO NUNES BORGES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. No caso dos autos, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 (tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Em apertada síntese, alega o impetrante que a prisão cautelar é ilegal e desproporcional, pois o paciente deveria responder ao processo em liberdade, já que não há infringência à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal, pois tem residência fixa. Aduz ainda que não há periculosidade por parte do acusado a fundamentar sua prisão cautelar, em desrespeito aos princípios da inocência e da dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a liberdade do paciente com expedição de alvará de soltura ou deferimento de outras medidas menos gravosas. Pois bem. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 12:46:51. ROBSON BARBOSA Desembargador